Tribunal: STF
Processo: AI 260835
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROVA DE SUA TEMPESTIVIDADE NO INSTRUMENTO DE AGRAVO. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido
de que o recorrente tem o dever de vigilância na formação do
traslado. E também de que lhe cabe comprovar a
tempestividade do R.E., no instrumento do Agravo.
2.      Ademais, o parágrafo 4º do art. 544 do C.P.C.
estabelece que, na hipótese de provimento deste, se contiver
os elementos necessários ao julgamento do mérito do recurso
extraordinário, o Relator determinará sua conversão,
observando-se, daí em diante, o procedimento relativo a esse
recurso.
3.      Sucede que, para tal fim, seria imprescindível a
prova da tempestividade do R.E., que, no caso, não se
produziu.
4.      Agravo improvido.